Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722480-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: EDUARDA SAMPAIO MARQUES DESPACHO As sustentações orais são realizadas em sessões presenciais, não havendo viabilidade técnica para realização de sustentação por videoconferência. Insistindo a recorrida na sustentação oral, retire-se o processo da pauta virtual para posterior inclusão em sessão presencial de julgamento. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator